Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO - PROPTER LABOREM. PROFESSORA DINAMIZADORA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PROFESSORA QUE LECIONOU EM TURMA DA 3a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. ALFABETIZAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. ART. 1o DO DECRETO No 15.476, DE 2/03/1994. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a majorar o percentual de incorporação da Gratificação de Alfabetização (GAA) nos proventos de aposentadoria da parte autora. Sustenta o recorrente que as instituições de ensino retificaram as declarações inicialmente emitidas e constantes do processo de aposentadoria, assentando que a autora não exerceu atividade de alfabetização nos períodos pleiteados. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
IV. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
V. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que "As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24."
VI. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
VII. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
VIII. A documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 65864187, pg. 12, evidencia que a autora trabalhou em laboratório de informática, entre 01/01/2007 a 31/12/2007, não estando em regência de classe e nem em atividade típica de alfabetização. No que se refere ao período compreendido entre 01/01/2008 e 10/02/2008, a recorrida lecionou em turma da 3a Série do Ensino Fundamental, as quais não se inserem no Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1° e 2° séries, nos termos do art. 1o do Decreto no 15.476, de 2/03/1994. Portanto, não há que se falar em acréscimo no percentual de incorporação, uma vez que os períodos acrescidos, 08/02/2006 a 19/02/2006 (11 dias) e 21/12/2006 a 31/12/2006 (10 dias), não completam mais 1 (um) ano.
IX. Por fim, não há qualquer ilegalidade na retificação das declarações por parte das instituições de ensino. Trata-se de expressão do princípio da autotutela, que permite à Administração Pública a correção de seus próprios atos quando eivados de irregularidades.
X. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
XI. Sem condenação em custas e honorários por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.